Tribunal: TJBA
Processo: 8043011-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043011-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: SANDRA CONCEICAO COSTA E SILVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON LEANDRO SANTOS REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8043011-54.2025.8.05.0000
,
figurando como Agravante
CAROLINE ALMEIDA DA SILVA
e como Agravada
SANDRA CONCEICAO COSTA E SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .